Tribunal: TJMT
Processo: 1058562-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058562-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.034.011-73 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058562-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058562-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Simone Aparecida Ferreira de Souza

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente a dívida discutida nos autos e condenou o Banco recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais; e (ii) estabelecer o prazo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência da relação jurídica com a autora, uma vez que se limita a apresentar telas sistêmicas sem valor probante, razão pela qual se mantém a declaração de inexistência do débito.

4.

A majoração da indenização por danos morais não é devida, pois a autora não apresentou os
extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos,
a fim de comprovar que inexiste negativações anteriores ao ajuizamento da ação em seu nome.

5.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

6.

A correção do valor da indenização por dano moral deverá incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A indenização por danos morais deveria ser afastada no caso concreto, porém a ausência de recurso do banco impede sua revisão, nos termos do princípio
non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a negativação, não sendo suficientes meras telas sistêmicas desacompanhadas de outros documentos.

2.

Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, cabe à parte interessada demonstrar a inexistência de outros registros negativadores de seu nome
junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
nos últimos cinco anos.

3.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso.

4.

A correção da indenização por dano moral deve ser atualizada a partir da data do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373,II; Código Civil, artigo 406 e Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1011174-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 30/09/2024, publicada no DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058562-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058562-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Simone Aparecida Ferreira de Souza

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Simone Aparecida Ferreira de Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 262534872):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou o banco recorrido ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais, a
tualizados monetariamente pelo índice IPCA, com incidência de juros de mora na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação e, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ.

Recurso Cível Inominado (Id.

262534873
):
requer a reforma da sentença a fim de seja majorado o quantum indenizatório, com a incidência dos juros desde o evento danoso e a correção monetária a partir da sentença.

Contrarrazões (Id. 262534876):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058562-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058562-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Simone Aparecida Ferreira de Souza

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Simone Aparecida Ferreira de Souza em face do Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 5.922,02 (cinco mil novecentos e vinte e dois reais e dois centavos).
Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou comprovação da relação jurídica havida com a autora.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrido, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de majoração do dano moral
,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Considerando que o banco recorrido não interpôs recurso em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que no presente caso seria indevida, em razão
da ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
,
deve ser aplicado o princípio
non reformatio in pejus
.

Com relação ao pleito da autora recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros e da correção monetária, merece acolhimento, pois,
em caso de responsabilidade extracontratual os juros incidem desde a data do evento danoso (data de
inscrição do nome da consumidora em banco de dados de restrição ao crédito),
e não da data da citação,
conforme súmula 54 do STJ.

Em relação à correção monetária
, a sentença estabeleceu que a atualização incidisse da data do efetivo prejuízo, ocorre que
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento,
de acordo com a súmula 362 do STJ
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para determinar que
os
juros de mora e correção monetária no que tange a condenação em danos morais, respectivamente, incidam a partir dos efetivos descontos e da data do arbitramento,
mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025